Tribunal: TCU
Processo: 014.192/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7281/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, à exceção daquele de interesse da sra. Balbina Benevides Vieira, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 014.192/2023-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Balbina Benevides Vieira (XXX.826.115-XX); Matildes Pereira dos Santos (XXX.621.965-XX); Nelci Alves dos Santos de Araujo (XXX.000.625-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à AudPessoal que, previamente à apreciação conclusiva do ato de pensão civil de interesse da sra. Balbina Benevides Vieira, verifique a exação dos dados lançados no campo VII do formulário e-Pessoal, em particular a congruência entre o "valor dos proventos de aposentadoria na data do óbito" (utilizado para cálculo do "valor total a ser pago aos pensionistas") e o "valor total" das rubricas efetivamente percebidas pelo instituidor.